Tribunal: TJDFT
Processo: 0730156-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Roubo circunstanciado tentado. Individualização da pena. Causas de aumento, atenuantes, fração de redução. Regime prisional. Pena de multa.
1 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
2 – O fato dos réus serem presos em flagrante e as vítimas terem restituídos os bens subtraídos não reduz o grau de reprovabilidade da conduta, não justificando a incidência da atenuante genérica na segunda fase da individualização da pena. Não se pode considerar tão somente o prejuízo patrimonial, mas também o abalo moral e psicológico causado pela conduta dos réus.
3 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se os réus tiveram suas ações interrompidas próximo da consumação – quando já empregadas a grave ameaça e a violência e quando já estavam na posse da res furtiva –, deve a pena ser reduzida na fração mínima – 1/3.
4 – Se as penas fixadas são superiores a quatro anos, adequado o regime prisional fechado para o réu que é reincidente e tem maus antecedentes e o semiaberto para o réu que, embora primário, teve circunstância judicial valorada negativamente (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP e súmula 269 do e. STJ).
5 – Apelação não provida.